Tribunal: STF
Processo: HC 266161
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Consta dos autos que o juiz de primeiro grau impôs medidas protetivas em desfavor do paciente, com base em investigações por um suposto crime de estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica. 



    A defesa sustenta, em suma, que as medidas protetivas padecem de ausência de contemporaneidade e que foram decretadas a pedido exclusivo do Ministério Público, sem solicitação da vítima, referindo que a utilização de tornozeleira eletrônica pode prejudicar o paciente no mercado de trabalho e na vida privada.



    Requer, ao final:



    “1. I) O deferimento da liminar para determinar o cumprimento da medida protetiva SEM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no paciente. 



    2. II) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus e tornando definitiva a decisão liminar, se concedida; 



    3. III) no MÉRITO, a suspenção da medida protetiva até que a própria vítima ou sua representante legal represente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado [...]



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No caso, a Corte estadual manteve a imposição das medidas protetivas em desfavor do paciente, considerando a presença de indícios de situação de risco ou violência sofrida pela vítima (fls. 14-21, grifamos):



    [...]



    Em análise as mídias acostadas aos autos da investigação de nº 0200671- 78.2023.8.06.0167, em resumo, nota-se que a autoridade coatora justificou as medidas impostas no fato de a ofendida ainda apresentar trauma evidente, visto que a vítima disse que “se esconde” para não ver o acusado. Sustentou o juízo que a lógica não deveria ser essa, dever-se-ia que o acusado não buscasse contato com a ofendida. Aliás, referido contato se mostra prejudicial, sobretudo pelo vínculo familiar entre as partes. 



    Ao meu ver, merecem ser acolhidos os argumentos apresentados pelo magistrado. 



    Quanto ao tema, sabe-se que, tanto as medidas protetivas da Lei Maria da Penha quanto as cautelares previstas no Código de Processo Penal podem ser impostas após requisição do Ministério Público, o que regularmente houve no presente caso (vide fl. 79 da investigação). 



    A propósito, como bem elucida a Lei Maria da Penha: (...).



     Como visto, as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da vítima, o que ora se mostra evidente no presente caso, já que, mesmo após significativo tempo após o crime, a ofendida ainda se esconde para não ver o investigado, temendo-o, sobretudo porque há relatos de que demais meninas tenham sido vítimas do paciente. 



    No que concerne ao significativo lapso temporal entre o fato e a presente data - considerando que o delito teria ocorrido quando a vítima tinha 6 (seis) anos de idade e que, atualmente, ela conta com 18 anos - , registro que tal intervalo não implica, por si só, a ausência de contemporaneidade da medida. 



    A contemporaneidade não se limita ao momento da prática delitiva, mas sim à aferição da necessidade da medida no instante de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido há considerável tempo. 



    In casu, mesmo a vítima morando em localidade afastada do investigado, ainda assim, demonstra temor ao paciente na atualidade, não podendo olvidar que tal fato não os distancia por inteiro, haja vista os laços familiares. Acrescente-se que a vítima apenas recentemente encontrou condições para relatar os fatos, mencionando inclusive possíveis outras vítimas, o que reforça a necessidade de proteção e a pertinência das cautelares, apesar do decurso temporal. 



    A propósito, corrobora o entendimento jurisprudencial quanto a ausência de contemporaneidade mesmo em casos que o crime ocorreu há algum tempo: (...). Para mais, entendo como proporcionais e necessárias as medidas impostas, inclusive com relação a monitoração eletrônica, considerando-se, sobremaneira, as disposições da Lei Maria da Penha, as quais dispõem sobre a possibilidade de sujeitar “o agressor a monitoração eletrônica”. Considerando que a vítima está noticiando tais fatos no presente momento, e que mora em localidade distante, mas de possível conhecimento pelo paciente – dado o vínculo familiar –, vê-se necessário resguardar a sua integridade, sobretudo psicológica, já que previamente existe o temor com relação ao investigado, além de necessária a monitoração para garantir a eficácia das investigações. Entendo, pois, que não há reparo a ser feito na medida adotada, sobretudo porque observado o teor do art. 282, §6º do CPP, do mesmo modo, não há que se falar em suspensão das medidas impostas, porquanto devidamente justificadas. 



    Como se vê, o Tribunal a quo apontou elementos de prova suficientes para manter as medidas cautelares do CPP e as protetivas da Lei Maria da Penha, apontando a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, observa-se que o acolhimento da pretensão da parte impetrante, de revogação das medidas protetivas, de modo a infirmar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias, implica inevitável incursão no material fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita e célere do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem” (e-doc 6)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente